Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NOTA TÉCNICA 11-TJDFT.

1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.

2. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza.

3. Diante do valor auferido mensalmente pelo Recorrido, sendo muito superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, é de se cassar a r. decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.